Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-68.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800706-68.2021.8.14.0059

APELANTE/APELADO: FABRICIO GONCALVES AMADOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800706-68.2021.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: FABRICIO GONÇALVES AMADOR

DEFENSORIA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (
ARTIGO 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

1.

DA ABSOLVIÇÃO APLICANDO A CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO QUE O AGENTE ESTEJA SOB ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO INJUSTA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, SÃO UNÍSSONOS AO RELATAR QUE O ACUSADO FOI NA CASA DELE BUSCAR UMA FACA PARA AGREDIR A VÍTIMA MOTIVADO POR CIÚMES DE SUA MULHER.

2.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA – ARTIGO 129, §4º, DO CÓDIGO PENAL. TESE REJEITADA.

A CAUSA DE DIMINUIÇÃO HÁ QUE SER RECONHECIDA E APLICADA ÀQUELES QUE COMETEM O CRIME IMPELIDOS POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, O QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO EM APREÇO, HAJA VISTA QUE ALÉM DE NÃO TER OCORRIDO QUALQUER DISCUSSÃO ENTRE A VÍTIMA E O APELANTE, ESTE AGIU POR CIÚMES E NÃO EM RAZÃO DE FORTE EMOÇÃO, NÃO RESTANDO, PORTANTO, CONFIGURADO O PRIVILÉGIO.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
IMPROVIMENTO.
TEM-SE, NO CASO DOS AUTOS, QUE A VÍTIMA EFETIVAMENTE SOFREU LESÕES DE NATUREZA GRAVE, COMO RESTOU COMPROVADO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (ID Nº 17980781), QUE ATESTOU A OCORRÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E À SAÚDE DA VÍTIMA, RESULTANTE DE UM TRAUMA CONTUSO NA COXA, QUE GEROU PERIGO DE VIDA PARA ESTA, PORTANTO, CONFIGURADO O QUE PREVISTO NO ARTIGO 129, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL.

4.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PREJUDICADO.
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, A JUÍZA
A QUO

ISENTOU O APELANTE DO PAGAMENTO
POR FORÇA DO ARTIGO 15 DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93, POR ESTE MOTIVO, TORNO O PLEITO DEFENSIVO INÓCUO, EM RAZÃO DA GRATUIDADE SOBRE AS CUSTAS TER SIDO OUTRORA CONCEDIDA.

5. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, FORAM VALORADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 1/6, DOSANDO-A EM 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
:
AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO,
SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, TAL COMO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Porém de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, revista a pena do apelante, alterando-a para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como na sentença condenatória.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
julho
de 2024 e término no dia
29
de
julho
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 29 de
julho
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FABRICIO GONÇALVES AMADOR
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
(ID nº 17980809) que condenou igualmente ao ora apelante à pena de
0
2 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime Aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Narrou a denúncia
(fls. 23/25, ID nº 17980784), que
no dia 27/06/2021, por volta das 22h00,
vítima
João Pereira Figueiredo, estava em via pública conversando com a esposa do ora acusado, quando
o réu passou e demonstrou ciúme ao ver sua companheira próxima do denunciado, momento em que desferiu uma facada na coxa esquerda da vítima e ainda tentou lhe golpear na barriga, porém, a vítima conseguiu pegar a faca dele e golpeá-lo.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria do delito, alegando que as agressões foram mútuas e que esfaqueou a vítima em legítima defesa. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §1º, II, do Código Penal,

Em razões recursais
(fls. 98/108, ID nº 17980815), o recorrente pugnou
pela absolvição, devendo ser aplicada a causa de excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, requereu a desclassificação para lesão corporal leve, o reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção, e, por fim, a gratuidade da justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 114/123, ID nº 17980819), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 136/140, ID nº 19801212), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

A Defesa alega que o apelante reagiu para se defender, agindo em legítima defesa própria, o que geraria sua absolvição.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa, posto que para a configuração desta haveria de estar presente alguns requisitos obrigatórios, tais como: 1) agressão injusta; 2) atual ou iminente; 3) utilizando-se dos meios necessários; 4) proteção do direito próprio ou de outrem e 5) conhecimento da situação de fato justificante.

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha (Código Penal para concursos, p. 127), a agressão injusta:

"Entende-se pela conduta humana contrária ao Direito, atacando (imediata ou mediatamente) bens jurídicos de alguém, seja mediante ação, seja mediante omissão, independentemente da consciência da ilicitude por parte do agressor. Assim, quem se defende de agressão atual e injusta, praticada por inimputável, age em legítima defesa".

No caso em análise, o apelante
FABRICIO GONÇALVES AMADOR
, em juízo, confessou que desferiu uma facada na vítima. Alegou que viu o ofendido e a sua esposa conversando, então foi em sua casa buscar uma faca para agredi-lo. Declarou que esfaqueou João porque ele estava tendo um caso com sua esposa.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
JOÃO PEREIRA FIGUEIREDO relatou que estava conversando com sua prima, em via pública, quando a esposa do acusado chegou ao local e se aproximou. Contou que o acusado passou de bicicleta e disse para a esposa dele: “é eu já tava sabendo que tu ia fazer isso”, e, em seguida, foi embora. Disse que, após algum tempo, também foi embora do local, bem como Marileia, esposa do acusado, e sua prima. Relatou que, durante o caminho, ouviu o barulho de uma bicicleta caindo e, quando olhou para trás, viu o acusado vindo com uma faca em sua direção. Declarou que tentou sair de sua bicicleta, momento em que o acusado desferiu uma facada em sua coxa. Relatou que, depois disso, travaram luta corporal e conseguiu tomar a faca dele. Contou que sua recuperação demorou por volta de 30 dias.

Em juízo,
MARILEIA GONÇALVES COIMBRA, companheira do acusado, relatou que, no dia do fato, estava conversando com o ofendido e a sobrinha dele, em via pública, quando o acusado passou e disse: “eu falei que eu ia pegar vocês”. Declarou que não presenciou o fato, porém soube que Fabricio esfaqueou a vítima.
Contou que o acusado lhe disse foi tomar satisfação com a vítima, pois acreditava que tinha um caso com ele.

Diante disso, observa-se que o acusado não foi ameaçado e sequer sofreu agressão física por parte da vítima, sendo dele a iniciativa da agressão, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório de reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, elemento imprescindível para a configuração da legítima defesa.

A materialidade do delito está comprovada por meio do Laudo de Lesão Corporal (fl. 11, ID nº 17980781), comprovando que a vítima sofreu ofensa à sua integridade corporal, apresentou múltiplas lesões na perna esquerda, causada por uma faca, resultando em perigo de vida.

Com relação à autoria do crime restou provada, tendo em vista as declarações colhidas em juízo.

O segundo requisito do instituto versa sobre repelir agressão atual ou iminente. Na situação em tela, ficou demonstrado na instrução processual que não houve agressão atual ou iminente.

O uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dente os que está a sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o acusado desfere uma facada na coxa da vítima.

Ademais, ainda que assim não fosse, o artigo 23, parágrafo único do Código Penal, dispõe acerca do excesso punível, o qual ocorre quando o agente se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante. Desse modo, ainda que a ação inicial estivesse acobertada, houve o excesso proposital, que ensejará a imputação do resultado na forma de dolo.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, uma vez demonstrado nos autos que o acusado praticou as lesões sofridas pela vítima, ao entrar em luta corporal, o que restou corroborado pelo laudo pericial. 2.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois para a sua configuração mostra-se imprescindível o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não restou verificado no caso.
(...) (Acórdão 1313448, 00010723620178070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021).

Desta forma, não há como acolher o pleito da defesa, tornando-se indiscutível que o apelante não agiu em excludente de ilicitude.

2.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA – ARTIGO 129, §4º, DO CÓDIGO PENAL.

Requer o impetrante que se reconheça em favor do apelante a figura da lesão corporal privilegiada, pois, segundo afirma, teria este agido sob o domínio de forte emoção, pedido ao qual, adianto, não haver como ser dado provimento.

O crime de lesão corporal está previsto no artigo 129 do Código Penal, estando a forma privilegiada, que permite a redução da pena do agente, definida em seu parágrafo 4º, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
in verbis
:

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Como se denota do dispositivo, a causa de diminuição há que ser reconhecida e aplicada àqueles que cometem o crime impelidos por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, o que não se configura no caso em apreço, haja vista que além de não ter ocorrido qualquer discussão entre a vítima e o apelante, este agiu por ciúmes e não em razão de forte emoção, não restando, portanto, configurado o privilégio.

Nesse entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas -
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (4871418, 4871418, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/03/2021, Publicado em 14/04/2021). (GRIFEI).

Assim, por não vislumbrar nos autos qualquer elemento indicativo de que tenha o apelante agido em razão de quaisquer dos motivos apontados no §4º, do art. 129 do Código Penal, improcedente é o pleito de reconhecimento e aplicação em seu benefício da referida causa de diminuição.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

Neste tópico, apelante requer que se desclassifique o crime para lesão corporal leve, pois, afirma que não restou demonstrado que a lesão resultou em perigo de vida.

Sem razão o apelante e desprovidos de fundamentos seus argumentos.

Tem-se, no caso dos autos, que a vítima efetivamente sofreu lesões de natureza grave, como restou comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 11, ID nº 17980781), que atestou a ocorrência de ofensa à integridade física e à saúde da vítima, resultante de um trauma contuso na coxa, que gerou perigo de vida para esta, portanto, configurado o previsto no artigo 129, §1º, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Estando comprovada a ofensa à integridade física da vítima que resultou em perigo de vida e não tendo o agente demonstrado que agiu para repelir agressão, atual ou iminente, imperiosa é a sua condenação pelo delito de lesão corporal grave, com afastamento da excludente de ilicitude da legítima defesa
. 2. A circunstância judicial da conduta social compreende o comportamento do agente no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho e na sua relação com outros indivíduos, não se confundindo com histórico criminal. Precedentes do STJ. 3. Recurso provido em parte. (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000060-38.2022.8.17.6020, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024).

Dessa forma, considerando que o laudo pericial atesta o perigo de vida, incabível a desclassificação para lesão corporal leve.

4. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A defesa pugna pelo benefício da justiça gratuita fulcro art. 98, CPC/15, e artigo 601, §2º, CPP.

Entendo por prejudicado o ora pedido.

Na sentença condenatória prolatada, a juíza
a quo
determinou
“
Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais,
isentando-o do pagamento
por força do artigo 15 da Lei Estadual nº 5.738/93
”, por este motivo, torno o pleito defensivo inócuo, em razão da gratuidade sobre as custas ter sido outrora concedida.

5. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Apesar da Defesa não requerer em suas razões de Apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a rever a dosimetria da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade e consequências do crime), com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena na fração de 1/6, dosando-a em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição ou aumento de pena,
tornando a pena concreta e definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, devendo o acusado prestar 365 horas de serviços à comunidade no Hospital deste município, bem como prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos em favor da vítima, devendo o valor ser depositado em juízo, ainda que de forma parcelada, e ao final expedido alvará em favor da vítima, tal como posto na sentença.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, porém de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, revista a pena do apelante, alterando-a para

01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime Aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 30/07/2024